Tribunal: STF
Processo: ARE 1353599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDÊNCIA PRIVADA. Fundo de pensão PREVI-BANERJ. Opção pela rescisão do contrato de trabalho e recebimento das contribuições vertidas para plano. Sentença pronunciando a decadência do direito. Recurso que merece provimento parcial. Ilegitimidade passiva do Banco Itaú S/A que se reconhece ex officio. Devida a suplementação, respeitada a prescrição quinquenal, haja vista a assunção da obrigação pelo RIOPREVIDÊNCIA e Estado do Rio de Janeiro, conforme disciplina da Lei n°. 3.189/99. Autor que faz jus ao beneficio, dado que à época já reunia todas as condições para a aposentação. Necessidade de compensação dos valores recebidos. Provimento parcial do recurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O apelante possuía vínculo empregatício com a sociedade BANERJ S/A, vindo a se aposentar em 1998 pelo INSS, não percebendo a suplementação a que teria direito conforme disposição estatutária, dada a condição de empregado L da referida sociedade de economia mista e contribuinte do plano de previdência PREVI-BANERJ.



     A ausência da aludida suplementação de aposentadoria se justificaria por haver o apelante, compelido pelo temor de vir a perder os direitos decorrentes da previdência especial a que fazia jus, ante ao já inaugurado pr sso de privatização do banco, optado pela rescisão de seu contrato de trabalho com exclusão do programa de benefícios, resguardando-se no direito de haver o valor integral das contribuições vertidas para o plano( fl. 117 ).



    No entanto, a despeito do acordado, não houve a restituição integral das contribuições, conforme se pode verificar do recibo acostado às fls. 119, recebendo o apelante valor correspondente a cinquenta por cento do devido.



     E instituído o RIOPREVIDÊNCIA pela Lei estadual n° 3.189/1999, foi a este atribuído o encargo " ( ... ) de arrecadar, assegurar e administrar recursos financeiros para o custeio dos proventos de aposentadoria ou reforma, das pensões e outros benefícios concedidos a servidores estatutários e ( ... ) aos ex-participantes e ex-beneficiários da Caixa de Previdência dos Funcionários do Sistema Integrado BANERJ - PREVIBANERJ, bem como aos antigos beneficiários dos planos de incentivo à aposentadoria II, III, IV e outros instituídos pelo Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A e subsidiárias. ". Tudo conforme dicção do artigo 1' da referida Lei.



    Como se percebe, o Estado do Rio de Janeiro e o RIOPREVIDÊNCIA assumiram a obrigação de suplementar as aposentadorias, não se havendo falar em decadência , perandose a prescrição tão só quanto às prestações vencida antes do quinquenio anterior a propositura da ação, a teor do sufragado pelo Enunciado n° 85 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Saliente-se que o autor quando da implementação do plano de privatização já contava com tempo suficiente para aposentadoria, que inclusive chegou a ser concedida pelo INSS Instituto Nacional do Seguro Social, restando, apenas, a concessão de suplementação, que ficou prejudicada ante a opção do Estado pela privatização. Direito adquirido, portanto, admitido pela Procuradoria Geral do Estado no parecer de fls. 121/123, no sentido de serem considerados como requisitos a verificação do direito dos participantes e beneficiãrios da PREVI-BANERJ: ' ( ... ) a - ter reunido e implementado, durante a vigência de seu contrato de trabalho com o Banco, todas as condições para a aposentação até a data de 28 de agosto de 1997, consoante a regra estabelecida na Lei n° 2.997/98, independentemente de haver requerido a sua aposentadoria ou concretizado-a, haver aderido a Plano de Demissão Voluntária, ter sido dispensado sem justa causa ou a pedido, excetuando-se aqueles dispensados por justa causa e os que vieram ou vierem a aposentar-se em data posterior a de seu desligamento (... ).'. 



    Pelo acima exposto, fica prejudicado o pleito de reconhecimento da nulidade do termo de adesão. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente